Tribunal: TJDFT
Processo: 0706092-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706092-17.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA EMBARGADO: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Fortaleza Fomento Mercantil Ltda. (ID no 19128030, págs. 1-12) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, rejeitou as preliminares, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta (ID no 18824302). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Lumiere Empreendimentos Ltda., para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO